Tribunal: CARF
Processo: 10380.902915/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902915/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.354 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE.
SÚMULA CARF No 84. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 10 DA IN SRF No 460/04 e 600/2005. POSSIBILIDADE.
INDÉBITO CARACTERIZADO. DEMANDA DE NOVA ANÁLISE.
Verificada a legalidade o pleito de compensação da recorrente, afastando
entendimento anterior pela sua vedação, devem ser materialmente analisadas a
procedência e a quantificação do direito creditório pretendido antes da sua
homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que os autos retornem para a Unidade de Origem – DRF, a fim
de que seja analisado o mérito do direito creditório pleiteado. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
005.353, de 09 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10380.904970/2009-
59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902915/2009-24
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902915/2009-24

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
O crédito é oriundo de recolhimento a maior de estimativa de CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL).
O r. Despacho Decisório decidiu da seguinte forma:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP
por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(1RPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, foi preferido v.
acórdão recorrido negando provimento a defesa de Recorrente, sem analisar o mérito do
direito creditório, por entender que a utilização de valor indevidamente recolhido a título de
estimativa está condicionada ao seu cômputo na apuração do tributo ao final do período, para
reduzir o tributo a pagar ou para compor o seu saldo negativo, não podendo ser, diretamente e
por si só, aproveitado pelo Recorrente, nos termos da artigo 10 da IN SRF 460/2004 e IN SRF
600/2005.
Vejamos a ementa do julgado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo, pois tais decisões não constituem normas complementares do
Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos colegiados sem,
entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO AO
PAGAMENTO A MAIOR. ART. 10 DA IN SRF 600/2005. CARÁTER
VINCULANTE.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902915/2009-24

Por força do artigo 10 das INs SRF n° 460, de 2004, e 600, de 2005, a
pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve o pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos
da manifestação de inconformidade e alegando a possibilidade de utilização do pagamento a
maior de estimativa antes do ajuste final.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
- Recurso Voluntário:
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.
Segundo o v. acórdão recorrido proferido nos autos do processo em epigrafe, o crédito
que a Recorrente pretende compensar não foi homologado tendo em vista que
prevaleceu o entendimento de que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que efetuar
o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal somente poderá utilizar
o valor pago na dedução do tributo devido ao final do período de apuração, conforme
determina o artigo 10 da IN SRF 460/04 e 600/05.
Tal fundamentação do v. acórdão recorrido não se coaduna com o entendimento do
verbete da Súmula 84 do E. CARF/MF que descreve o seguinte:

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).

Esta mesma situação dos autos, já foi analisada nos processos cujas decisões
fundamentaram a elaboração do verbete da Súmula CARF/MF 84, conforme pode se
verificar nas ementas de alguns dos v. acórdão abaixo colacionadas:

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902915/2009-24

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Rejeita-se preliminar de nulidade do Despacho Decisório, quando não
configurado vício ou omissão de que possa ter decorrido o cerceamento do
direito de defesa.
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas
em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa
SELIC, acumulados a partir do mês subsequente ao do recolhimento indevido,
pode ser compensado, mediante apresentação de DCOMP. Eficácia retroativa
da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos preliminares, como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Desta forma, de acordo com a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal acima
colacionada, não resta dúvida de que merece reforma o v. acórdão recorrido, vez que
lícita e viável a postura procedimental da Recorrente.
Assim, como em momento algum foi feito pela Unidade de Origem e pela DRJ a devida
analise do mérito do direito creditório em discussão, relativamente a alegação de
recolhimento a maior/indevido de estimativa de CSLL no respectivo período de
apuração, entendo que os autos devem retornar a instância "a quo" inicial do processo
(Unidade de Origem DRF), para verificar a existência do crédito objeto dos autos.
Diante do exposto, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser reformado, eis que a
fundamentação da decisão para não homologar a compensação em análise contraria a
Súmula 84 deste E. CARF/MF, devendo os autos retornarem para a instância "a quo"
(Unidade de Origem DRF) para que se verifique a existência e o mérito do crédito que a
Recorrente pretende compensar.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço o Recurso Voluntário e dou
parcial provimento para que os autos retornem para a Unidade de Origem DRF analisar
o mérito do direito creditório.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.354 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902915/2009-24

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para que os autos retornem para a Unidade de Origem – DRF, a fim de que
seja analisado o mérito do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital